Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0708115-94.2023.8.07.0000 Agravante (s) Alcidino Vieira Júnior Agravado (s) Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda., Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias Campos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alcidino Vieira Júnior contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 150642170 dos autos em referência) que, na ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda., Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias Campos, ora agravados, processo n. 0708326-30.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens e de penhora no rosto dos autos; além disso determinou a exclusão dos sócios administradores da empresa para examinar, no curso do processo, eventual hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração dos citados requisitos previstos no CPC. Em primeiro lugar, pode-se afirmar que já foi solicitado o bloqueio de bens em face dos requeridos, conforme se denota na Ação Cautelar Antecedente à Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público da Paraíba, conforme se denota no feito n. 0807241-09.2023.8.15.2001, que tramita perante o e. TJPB. Não há, com isso, qualquer risco de que os réus estejam ocultando ou dissipando os seus respectivos patrimônios, tornando-se eventual deferimento de arresto (ou outras medidas equivalentes) notadamente ineficaz e ineficiente. Não há que se falar, também, em penhora no rosto dos autos junto àquele feito, eis que o autor sequer conta com o indispensável título executivo judicial, tornando-se ainda incerto e ilíquido o seu suposto crédito junto aos requeridos. O mesmo também deve ser dito em relação aos pedidos de ofícios às corretoras oficiais, medida esta que também já foi requerida em sede da referida ação cautelar antecedente. Prematuro, também, a indicação das pessoas físicas ANTÔNIO e FABRÍCIA no polo passivo do presente feito, eis que toda a negociação firmada pelos autores se deu, exclusivamente, junto à ré BRAISCOMPANY, pessoa jurídica esta que detém autonomia patrimonial em relação aos seus sócios, conforme estabelece o art. 49-A do Código Civil em vigor, combinado com a regra constante do art. 795 do CPC. Somente após futura e eventual sentença condenatória é que este juízo deterá maiores condições em se averiguar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que será levado em conta os requisitos do art. 50 do Código Civil em vigor, além de outras normas legais. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. E determino a exclusão dos requeridos ANTÔNIO e FABRÍCIA do polo passivo do presente feito. Em razões recursais (Id44394856), narra o agravante que, diante o inadimplemento do contrato de cessão temporária de criptoativos (Id 150574318 pp. 1-6, Id 150574319 pp. 1-6 e Id 150574324 pp. 1-6 do processo de referência) e do termo de uso de locação de criptoativos (Id 150574334 pp. 1-6 do processo de referência), associado a suposta prática de apropriação indébita do valor de R$ 219.809,35 pelos agravados, propôs ação de ressarcimento, por ser vítima do golpe conhecido como “Pirâmide Financeira de Criptoativos”. Afirma que buscou contato pela plataforma digital dos agravados, nas ferramentas disponibilizadas, “Serviço de Suporte VIP da Binance” para tentar resgatar os valores investidos em “criptomoedas”, de forma administrativa, no entanto, não logrou êxito (Id 150589204 pp. 1-4 do processo de referência). Discorre que investiu suas economias em plena boa-fé, mediante contratos escritos e ignorando o modus operandi da empresa Agravada e/ou que estava exposta por seus sócios a práticas abjetas, escorchantes e deletérias, agindo para esvaziar todo o patrimônio da pessoa jurídica para se esquivarem do cumprimento das obrigações pactuadas, pois já comprovado que a empresa não operava nas exchanges com contas vinculadas ao seu CNPJ/MF, mas ao CPF/MF de ANTÔNIO e de sua esposa FABRICIA (Id 44394857, p. 32). Alerta, estar largamente comprovado nos autos, estarem foragidos os sócios (Id 150589201 e Id 150589203 do processo de referência); o estado de insolvência; e a contínua prática de atos de confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade. Menciona haver risco iminente e potencial de dilapidação e ocultação do patrimônio pelos recorridos, circunstâncias, que somadas, conduzem a autorização excepcional do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Defende a permanência dos sócios controladores Antônio e Fabrícia, no polo passivo do feito originário para responderem por seus atos inequivocamente praticados, na medida em que a empresa foi por eles utilizada apenas credibilizar suas atitudes frente aos investidores e atrair novas vítimas; além de (...) utilizaram dos recursos financeiros da empresa para fins pessoais e realizaram negócios exclusivamente em seus nomes,(...) enquanto (...) se deleitam e se enaltecem por suas tortuosidades e tramoias no Brasil. Expõe que os bens bloqueados, segundo consta em ação cautelar antecedente à ação civil pública n. 0807241- 09.2023.8.15.2001, em trâmite na 11a Vara Cível da Comarca de João Pessoa, ainda não foram leiloados. Afirma a possibilidade de serem arrestados ou de ser aplicada medida alternativa para concretizar a penhora no rosto daqueles autos, da quantia investiu de R$ 219.809,35, em criptoativos. Alega que os recorridos praticaram crime contra a economia popular na modalidade “Esquema de Pirâmide”, estando ambos enquadrados no tipo previsto no art. 2o, IX, da Lei 1.521/1951. Esclarece ser medida impositiva a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas (Binance, Mercado Bitcoin, Foxbit, Coinext), com a indicação de endereços ou hashs da carteira e dos respectivos valores em reais, para verificação da existência de saldos ou criptoativos disponíveis em custódia dos agravados. Diz que assim deverá ocorrer a imediata liquidação da dívida pelo depósito em conta judicial. Requer a concessão da liminar. No mérito, pede o provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão recorrida, para, tornando definitivo os pedidos da tutela de urgência, determinar: (i) a manutenção de ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA NETO e de sua esposa FABRICIA FARIAS CAMPOS no polo passivo da ação; (ii) o imediato arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e/ou qualquer outra medida indutiva, coercitiva, mandamental ou subrogatória idônea (v.g. Bloqueio e Retenção de Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação e de CHT – Certificado de Habilitação Técnica ou de Carteira de Piloto Privado dos sócios administradores) imprescindível para asseguração do direito e da efetividade da jurisdição na presente ação; (iii) não sendo satisfatório o resultado do pedido acima formulado, a imediata penhora no rosto dos Autos do Processo no 0807241-09.2023.8.15.2001, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital/PB, no bojo do qual o MPE/PB já obteve sucesso em algumas cautelares contra os Requeridos aqui demandados; (iv) oficiar as corretoras de criptomoedas hospedadas no Brasil (Binance, Mercado Bitcoin, Foxbit, Coinext), para que informem se os Agravados (todos eles) possuem saldo ou criptoativos em sua custódia ou para quem os transferiram, devendo, em caso positivo, mencionar qual(is) é(são) o(s) endereço(s) ou hashs da(s) carteira(s), bem como seu(s) valor(es) total(is) em reais, procedendo-se à imediata liquidação e o depósito em conta judicial vinculada a estes autos, até o limite do valor devido. O recurso veio instruído com guia de preparo (Id 44395890) e comprovante de recolhimento (Id 443958891). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do agravo de instrumento Com efeito, o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De fato, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o recurso não deve ser admito em parte. Senão vejamos. O agravante pleiteia, neste recurso, a reforma da decisão agravada, para que, nos termos do art. 139 do CPC, seja determinada a realização de medida executivas atípicas de Bloqueio e Retenção de Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação e de CHT – Certificado de Habilitação Técnica ou de Carteira de Piloto Privado, imprescindível para asseguração do direito e da efetividade da jurisdição na presente ação. Verifico, no entanto, que tal pretensão não foi examinada pelo juízo monocrático tratando-se, logo, de inovação recursal, o que inviabiliza a análise da questão nesta sede, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Há indevida inovação recursal, a uma, porque almeja a recorrente obter providência que não lhe foi negada; a duas, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Inegável a supressão de instância, visto que a medida executiva atípica almejada pelo agravante acarretaria incorrer em ofensa à competência do juízo a quo e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse raciocínio, menciono julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) - grifo nosso Sendo assim, não admito o recurso no tocante à pretensão de bloqueio e retenção de Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação e de CHT – Certificado de Habilitação Técnica ou de Carteira de Piloto Privado dos sócios administradores Antônio e Fabrícia. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Seguramente, em referência à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho que não estão evidenciados os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Como dito na exposição, insurreciona-se o agravante, Alcidino Vieira Júnior, frente à decisão de 150642170 do processo de referência, que indeferiu o arresto cautelar de bens, a penhora no rosto dos autos, além de determinar a exclusão dos sócios administradores da empresa, pois inviável eventual reconhecimento de desconsideração da personalidade jurídica na fase inicial. 2.1. Da exclusão dos sócios controladores da lide Concernente à pretensão recursal para manter os sócios controladores Antônio Inácio da Silva Neto e sua esposa Fabrícia Farias Campos no polo passivo da ação que tramita no juízo de origem, igualmente, carece de respaldo legal. De início, impõe-se destacar que se tratando de relação jurídica sujeita à disciplina consumerista, incide a regra posta no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que incorporou a Teoria Objetiva ou Menor da desconsideração da personalidade jurídica, diferentemente do que fez o legislador ao optar, como regra geral, pela Teoria Subjetiva ou Maior da desconsideração da personalidade jurídica ao enunciar no art. 50 do Código Civil a necessidade de prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. Decerto, quanto à Teoria Menor, mais benéfica se mostra ao consumidor ao permitir a desconsideração da personalidade quando, de algum modo, constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos que tenha suportado, bastando a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações – hipótese de possível configuração por simples inadimplemento de obrigações pecuniárias–, independentemente de estar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Sobre o tema, menciono julgado desta e. Corte de Justiça: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - NULIDADE CONTRATUAL - APELAÇÃO - HOLDING EMPRESARIAL - CRIPTOMOEDAS (BITCOINS) - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL - PIRÂMIDE FINANCEIRA - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA - CDC - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR 0740629-08.2020.8.07.000 - LEGITIMIDADE - CONTRATO SIMULADO - DESVIO DE PERSONALIDADE - NULIDADE - CVM - AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAR CLIENTES NO BRASIL - INEXISTÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DEVOLUÇÃO DOS APORTES - ABATIMENTO PROPORCIONAL - PRAZO - NOVENTA DIAS - NÃO OBSERVAÇÃO - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.(...). 5.Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, artigos 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como "instituição financeira", mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do "investidor ocasional", ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica. 6."O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021). 7.Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto. 8.A Câmara de Uniformização do TJDFT, ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 0740629-08.2020.8.07.000, definiu a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil. (...). 13. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1619818, 07231777920208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022) In casu, o agravante fundamenta o pleito de desconsideração da personalidade jurídica no fato de estar demonstrado, no seu ponto de vista, as condições enumeradas no art. 50 do CC. Contudo, não está evidentemente clara, em um exame cognitivo sumário, a situação de risco potencial de dissipação e ocultação de patrimônio da empresa pelos sócios agravados, uma vez que já foi realizado o bloqueio de bens pertencentes à sociedade agravada, conforme decisão judicial da 11a Vara Cível de João Pessoal/PB por intermédio de pretensão deduzida pelo Ministério Público em ação cautelar antecedente à ação civil pública n. 0807241-09.2023.8.15.2001 (Id 150589223 pp. 1-43; Id 150589228 pp. 73-82 do processo de referência): Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela cautelar para: 1. BLOQUEAR junto ao sistema SISBAJUD os ativos financeiros da Braiscompany Blockchain Solutions, CNPJ n. 30.541.179/0001-55; de Antônio Inácio Da Silva Neto, CPF n. 013.903.704-70 (sócio administrador); e Fabricia Farias Campos, CPF n. 083.012.684-84 (sócia administradora), seguindo em anexo o protocolo; 2. BLOQUEAR junto ao sistema RENAJUD os veículos da Braiscompany Blockchain Solutions, CNPJ n. 30.541.179/0001-55; de Antônio Inácio Da Silva Neto, CPF n. 013.903.704-70 (sócio administrador); e Fabricia Farias Campos, CPF n. 083.012.684-84 (sócia administradora), seguindo em anexo o resultado para que, em quinze dias, o autor da ação se manifeste [...]. Frise-se, como bem apontado pelo magistrado singular, que a medida preventiva cumprida naquele cautelar denota eficácia suficiente, em análise preambular, para obstar futura alienação desordenada de patrimônio pelos sócios administradores, razão pela qual não há cogitar de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens destas pessoas física, porquanto, como já dito anteriormente, os bens da pessoa jurídica já foram devidamente constritos por decisão judicial. No mais, o levantamento episódico da personalidade jurídica de medida excepcional que não se presume, somente advindo quando existirem claros indícios dos vícios, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, aptos a caracterizar abuso de direito. De fato, elementar exame dos comandos legais ordenadores da matéria afasta, numa primeira análise, a probabilidade de reconhecimento da presença desses indispensáveis requisitos autorizadores. Nessa lógica, leciono a doutrina a seguir: (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Farias, Cristiano Chaves de. Netto, Felipe Braga. Rosenvald, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284. Portanto, frágil é o conjunto probatório acostado pelo recorrente para demonstrar a prática de atos ilícitos pelos sócios controladores passíveis de configurar desvio de finalidade; do mesmo modo possível cometimento de delito contra a economia popular na modalidade “Esquema de Pirâmide”, segundo previsto no art. 2o, IX, da Lei n. 1.521/1951. Sobreleva realçar que não se mostra hábil e suficiente para justificar a medida liminar de constrição a simples alegação de que os agravados estariam sendo investigados por suposta prática de crime de pirâmide financeira, tampouco a existência de inúmeros outros processos similares, nos quais concorreria como outros credores. É de se observar, igualmente, que a pretensão recursal ora vindicada pelo recorrente esgota, por completo, o mérito da demanda, já que o seu objetivo é obter a devolução dos valores investidos como “criptomoedas”. Não é outra a orientação sedimentada pelo eminente relator Desembargador Sandoval Oliveira no julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICADOS. BLOQUEIO DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CRIPTOMOEDAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. 2. A hipótese dos autos não se enquadra nas relações tratadas no Código de Defesa do Consumidor, ante a manifesta natureza associativa com fins de obtenção de lucro por parte dos sócios ocultos/agravantes, não se enquadrando na definição de consumidor tratada no art. 2o do CDC. 3. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Não se mostra hábil e suficiente para justificar a medida liminar de constrição a simples alegação de que os agravados estariam sendo investigados por suposta prática de crime de pirâmide financeira, tampouco a existência de inúmeros outros processos similares. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1317441, 07247895520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021) Nesse trilhar, a jurisprudência desta egrégia 1a Turma Cível tem firmado similar orientação, isto é, pela excepcionalidade da medida de decretação da desconsideração da personalidade jurídica se inexistentes indícios mínimos. Verifique: (...) 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes". (STJ) 3. (...).. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1216484, 07037027720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) (grifos nossos) (...) 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios (...). 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019) (grifos nossos) Deve ser mantida, portanto, a exclusão do polo passivo no feito originário das pessoas naturais Antônio e Fabrícia, sócios administradores da Braiscompany, pois, como afirmado pelo i. magistrado singular, é esta que detém autonomia patrimonial em relação aos seus sócios, conforme estabelece o art. 49-A do Código Civil em vigor, combinado com a regra constante do art. 795 do CPC. 2.2. Do arresto de bens Nesta particularidade, busca o agravante o deferimento da liminar para seja determinado o imediato arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem. Por certo, traduz-se o arresto medida que visa a prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, dilapide o seu patrimônio, verbi gratia, alienando bens que possui ou os transferindo para terceiros (em simulação). Nos termos do art. 301 do CPC, o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens, o registro de protesto contra alienação de bem e outras medidas idôneas para asseguração do direito constituem instrumentos para efetivação da tutela de natureza cautelar. Ou seja, pressupõem o deferimento da pretensão emergencial vindicada pela parte, e, além disso, constituem medida excepcional. Assim, somente devem ser deferidas quando houver suficientes e inequívocos elementos de convicção acerca do risco de perecimento do direito, por exemplo, a comprovação do desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor. No caso em estudo, a situação de risco iminente de dissipação e ocultação de patrimônio da empresa pelos sócios agravados, pelo menos neste momento processual, não está demonstrada, notadamente porque já realizado o bloqueio de bens pertencentes à sociedade, nos termos ação cautelar antecedente à ação civil pública n. 0807241-09.2023.8.15.2001. Frise-se que, na espécie, melhor será o aguardo da dilação probatório regular no feito de origem para definição do quadro fático ora apresentado pelo agravante em suas razões. Isso porque ausentes o risco de dano de difícil reparação e a probabilidade do direito por ele vindicado. Além do mais, não está comprovado satisfatoriamente a suposta prática de transações ilícitas e o funcionamento das atividades em esquema de pirâmide financeira, inexiste, por ora, o risco ao resultado útil do processo, pois com o bloqueio dos criptoativos os investidores podem conseguir reaver o dinheiro investido na empresa agravada. Destaco, no ponto, entendimento deste Tribunal no sentido de ser “inviável o deferimento do pedido de arresto nas contas dos sócios e das empresas litisconsortes passivas, até mesmo porque não comprovada a necessária instauração de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de se apurar as respectivas condutas dos sócios e das litisconsortes passivas e, se for o caso e havendo requerimento da instauração do incidente de desconsideração, na origem, possa se verificar a extensão da responsabilidade pela obrigação discutida na ação”. (Acórdão 1613658, 07040898720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022) Não merece, deste modo, por ora, alteração a decisão recorrida. 2.3. Da penhora no rosto dos autos Avançando, busca o agravante a concessão de tutela recursal consistente na “penhora no rosto dos Autos do Processo no 0807241- 09.2023.8.15.2001, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital/PB, no bojo do qual o MPE/PB já obteve sucesso em algumas cautelares contra todos os Agravados aqui demandados [...]”. Diz que tal medida “não impede que haja pronunciamento concreto do Juízo de Direito a quo ou tampouco do Tribunal de Justiça de modo a aproveitar a oportunidade de bens já penhorados em outro processo para garantir a quitação da dívida nestes autos, sem a necessidade de realizar nova penhora ou bloqueio de bens”. Com efeito, é sabido e consabido que a penhora, no âmbito do processo civil, se consubstancia em instituto típico da fase satisfativa. Ou seja, constitui ferramenta tendente a excutir patrimônio do devedor para satisfação da obrigação adrede certificada em título executivo judicial ou extrajudicial. Na espécie, o agravante sequer possui título executivo que lhe permita pleitear qualquer medida constritiva, notadamente a penhora no rosto dos autos. Além disso, concretizado o bloqueio dos bens da Braiscompany na ação cautelar antecedente à ação civil pública para coibir futura dissipação patrimonial pelos sócios agravados futuro, possibilitando a compensação dos danos suportados pelas vítimas, inclusive o do ora agravante. A despeito de ser factível a penhora de quaisquer bens com conteúdo patrimonial incluindo criptomoedas, é certo que tal medida só tem cabimento, vale repetir, na fase executiva, sendo de toda impertinência sua postulação na fase de conhecimento, máxime em momento incipiente da ação, onde sequer houve a perfectibilização da relação jurídica processual. Outrossim, adotada anteriormente medida assecuratória pelo Poder Judiciário da Paraíba, não há motivo factível para determinar novo bloqueio, agora por penhora no rosto dos autos. Confira-se, mutatis mutandis, o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BITCOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. INCABÍVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXPRESSOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. É desnecessário o arresto pelo juízo cível quando há decisão na esfera criminal decretando a indisponibilidade dos bens de acusados de conduta delituosa, em ação penal que tramita perante a Justiça Federal. Ademais, referida pretensão pode ser deduzida perante o referido juízo. 3. No caso posto, constata-se que já foi adotada medida assecuratória por aquele juízo, não havendo razão para determinar novo bloqueio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1618241, 07108738020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022) Destarte, não colhe êxito a pretensão recursal deduzida para imediata efetivação de penhora no rosto dos autos do valor de R$ 219.809,35. 2.4. Da expedição dos ofícios às corretoras oficiais Por fim, no tocante ao requerimento de expedição dos ofícios às corretoras oficiais para se pronunciarem acerca de possíveis saldo ou criptoativos disponíveis ou em custódia dos sócios agravados para que sejam transferidos e realizada a imediata liquidação e o depósito em conta judicial vinculada a estes autos, até o limite do valor devido, entendo que, por ora, igualmente, não deve ser concedido. Esclareço. Acontece que os criptoativos são bens que não têm lastro e não estão garantidos ou regulamentados pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, podendo ser negociados não apenas por corretoras, mas por qualquer outro meio digital (softwares, hardwares, paper wallets), circunstância que dificulta não só a efetivação de penhora desses ativos, como seu o gerenciamento. Neste caso, sendo fato conhecido a solicitação feita na demanda cautelar antecedente à ação civil pública para serem expedidos ofícios às corretoras Binance, Mercado Bitcoin, Foxbit, Coinext, razoabilidade não há na simples repetição de ato processual já praticado, mas em aguardar a resposta com as informações já solicitadas pelo Poder Judiciário, quando então elementos de convicção relativos à existência de valores em “criptomoedas” poderão ser alcançados e melhor examinada a alegação de fraude que aduziu o agravante. De consequência, para o momento, desnecessária se mostra a medida postulada, uma vez que, tendo sido anteriormente atendido o interesse revelado na expedição de diversos ofícios, mister aguardar o resultado do expedientes já expedidos. Neste cenário, não identifico a presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. Em relação ao segundo requisito, o qual é atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com à probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Desse modo, ausentes se afiguram, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registre-se, que a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, ADMITO EM PARTE o agravo de instrumento, e, na extensão admitida, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora